Tribunal: STF
Processo: HC 254634
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Igor Lira Buss contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça (edoc. 11).



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 4 (quatro) anos em regime inicial fechado pelo crime de tentativa de homicídio.



    Neste writ, a defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, ante a fixação o regime inicial fechado a despeito da presença de circunstâncias judiciais favoráveis e da impossibilidade de o paciente recorrer em liberdade.



    Requer, ao final:



    “seja concedida a ordem no presente habeas corpus, inicialmente sob a forma de LIMINAR, para se determinar, de imediato, a concessão do direito do paciente de recorrer em liberdade, ou, subsidiariamente, modificar o regime prisional para o regime aberto. Ao final, em julgamento de mérito, requer a concessão da ordem em definitivo, confirmando-se a liminar concedida.” 



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão monocrática combatida:  



    “(...)



    Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário. 



    Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF:”. Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados:



    (...)



    In casu, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto, ao menos em uma análise perfunctória, as decisões de origem não se revelam teratológicas. 



    Em especial quanto à tese de ausência de fundamentação da prisão, não há flagrante ilegalidade pois a manutenção da segregação cautelar na sentença condenatória não exige a existência de fatos novos, mas apenas a indicação de que os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva ainda se encontram presentes (AgRg no HC n. 801.662/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 6.3.2023; AgRg no HC n. 736.957/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 31.8.2022; AgRg no HC n. 789.167/PE, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 10.3.2023; AgRg no RHC n. 172.521/MG, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 9.3.2023; AgRg no RHC n. 170.713/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 22.12.2022). 



    Além disso, compulsando os autos, verifica-se que a prisão tem por base elementos concretos que indicam a gravidade do crime tendo em vista o modus operandi empregado na prática do delito, conforme se depreende da seguinte fundamentação, adotada na origem:



    Assim, pese a primariedade do custodiado (fls. 32/33), o delito supostamente cometido por ele releva gravidade concreta – uma vez que foi atrás da vítima e contra ela desferiu um golpe de faca em região letal (pescoço /traqueia), razão pela qual a medida se faz necessária para a segurança e consequente aplicação da lei penal (fls. 50-51). 



    Quanto ao mais, trata-se de matérias sensíveis e que demandam maior reflexão, sendo prudente, portanto, aguardar o julgamento definitivo do Habeas Corpus impetrado no Tribunal a quo antes de eventual intervenção desta Corte Superior. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus. (e-doc. 11, p. 3)



    Trata-se, na espécie, de decisão monocrática proferida pela apontada autoridade coatora mediante a qual foi indeferido liminarmente o writ. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 



    “(...) é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).



    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.



    Todavia, é nítida, na espécie, a existência de flagrante ilegalidade a amparar a superação do óbice processual em evidência.



    Com efeito, o paciente foi condenado à pena de 4 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de tentativa de homicídio simples.



    O Juízo sentenciante assim justificou a imposição do regime fechado:



    Ante a decisão soberana do Egrégio Conselho de Sentença, passo à dosimetria das penas, observando o procedimento trifásico previsto no artigo 68, do Código Penal. Considerando as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, todas favoráveis ao acusado, fixo a pena base no mínimo legal, em 06 (seis) anos de reclusão. 



    Na segunda fase, deixo de aplicar a atenuante da confissão espontânea, uma vez que a pena base já foi fixada no mínimo legal. Na terceira fase, incide a causa de diminuição de pena prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal, relativa à tentativa. 



    Considerando que o acusado transcorreu boa parte do Iter criminis”, chegando muito próximo de consumar o delito, já que desferiu uma facada no pescoço da vítima, região de alta letalidade, reduzo a pena no patamar mínimo, em 1/3, atingindo o patamar de 04 (quatro) anos de reclusão. 



    Apesar de a pena fixada não superar oito anos, diante da gravidade em concreto do delito, considerando se tratar de tentativa de homicídio por meio de um golpe de faca contra o pescoço da vítima, que culminou em lesões corporais de natureza grave, conforme laudo pericial de fls. 76/77, fixo o regime fechado para início do cumprimento da pena. 



    Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado para condenar o réu IGOR LIRA BUSS a cumprir a pena de 04 anos de reclusão, em regime inicial fechado, por infração ao artigo 121, “caput”, cc. o artigo 14, inciso II, do Código Penal. 



    Inviável a substituição da pena corporal por restritiva de direitos, ante a vedação expressa do artigo 44, inciso I, do Código Penal. Também não é cabível a suspensão condicional da pena, nos termos do inciso II, do artigo 77, do Código Penal.



     O réu respondeu preso ao processo, não se justificando sua colocação em liberdade, após a prolação da sentença condenatória. 



    Nesse sentido: “Inaplicável é a outorga do benefício a quem já se encontra preso, em flagrante ou preventivamente, por ocasião da sentença condenatória” (RHC 177 – RJ – 5ª Cam. Do STJ, v.u., rel. M. Assis Toledo, DJU de 30.10.89) Pois “seria incongruente que o réu preso provisoriamente em virtude de medida cautelar viesse, ao depois de condenado, ser libertado ex-vi da Lei 5.941/73. Poder-se-ia, então, dizer que ficou preso pelo menos e foi posto em liberdade pelo mais” (RT 504/339).



     Ademais, continuam presentes os motivos que determinaram sua manutenção na prisão preventiva. Assim, indefiro ao sentenciado o direito de recorrer em liberdade.(edoc.8)



    É nítido que o título condenatório não apresentou fundamentação idônea que justificasse a fixação do regime inicial fechado, estando lastreada na mera opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime, o que se afigura inadmissível, por contrastar com as Súmulas nº 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal.



    A meu ver, revela-se um contrassenso ter sido a pena do paciente fixada no patamar mínimo legal, por inexistência de motivos hábeis à sua majoração, e, ao mesmo tempo, ter sido assentado o regime fechado em razão de proposições não cogitadas na primeira fase da dosimetria. Se foram favoráveis ao paciente as diretrizes do art. 59 do Código Penal para a fixação da pena no mínimo legal, não há razão para não o favorecer também na fixação do regime.



    Na esteira desse entendimento: 



    “Recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei nº 11.343/06). Substituição da pena privativa de liberdade. Questão não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça. Inadmissível supressão de instância. Precedentes. Fixação de regime mais gravoso. Fundamentação lastreada na mera opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime. Impossibilidade. Incidência das Súmulas nº 718 e 719 da Corte. Recurso provido. 1. A questão relativa à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça. Essa circunstância obsta sua apreciação pelo Supremo Tribunal Federal, em razão da indevida supressão de instância. 2. Afigura-se inadmissível, por contrastar com as Súmulas nºs 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal, a fixação do regime inicial mais gravoso com base na mera opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime. 3. Recurso ordinário provido para se conceder a ordem de habeas corpus, fixando-se, desde logo, o regime inicial aberto para o cumprimento da pena imposta ao recorrente” RHC nº 119.893/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/12/14); - original sem grifos.



    “Habeas corpus. 2. Roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e pelo transporte de valores (art. 157, § 2º, incisos I e III do CP). Condenação. Regime inicial fechado. 3. Pedido de fixação de regime mais brando. Possibilidade: primariedade do agente; circunstâncias judiciais favoráveis (pena-base fixada no mínimo legal); e fundamentação inadequada (gravidade do delito decorrente do uso de arma de fogo). 4. A invocação abstrata da causa de aumento de pena não pode ser considerada, por si só, como fundamento apto e suficiente para agravar o regime prisional, por não se qualificar como circunstância judicial do art. 59. 5. A jurisprudência do STF consolidou o entendimento segundo o qual a hediondez ou a gravidade abstrata do delito não obriga, por si só, o regime prisional mais gravoso, pois o juízo, em atenção aos princípios constitucionais da individualização da pena e da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, deve motivar o regime imposto observando a singularidade do caso concreto. 6. Aplicação das súmulas 440, 718 e 719. 7.Ordem concedida para fixar o regime semiaberto para início do cumprimento da pena” (HC nº 123.432/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 15/10/14); - original sem grifos.



    “HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO TRIPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. PACIENTE CONDENADO À PENA INFERIOR A OITO ANOS DE RECLUSÃO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. PENA-BASE ESTABELECIDA NO MÍNIMO LEGAL. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO COM BASE NA INVOCAÇÃO ABSTRATA DAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA DOS INCISOS I, II E III DO § 2º DO ART. 157 DO CP. INVIABILIDADE. SÚMULA 718/STF. ORDEM CONDEDIDA. 1. A fixação da pena-base (art. 59) no mínimo legal, porque favoráveis todas as circunstâncias judiciais, e a imposição do regime mais gravoso do que aquele abstratamente imposto no art. 33 do Código Penal revela inequívoca situação de descompasso com a legislação penal. A invocação abstrata das causas de aumento de pena não podem ser consideradas, por si sós, como fundamento apto e suficiente para agravar o regime prisional, por não se qualificarem como circunstâncias judicias do art. 59. Inteligência do enunciado 718 da Súmula do STF. Precedentes. 2. Ordem concedida para que o juízo competente aplique ao paciente o regime semiaberto de cumprimento de pena” (HC nº 117.813/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teoria Zavascki, DJe de 6/3/14) - original sem grifos.



    No mesmo sentido: HC nº 122.626/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/11/14; HC nº 118.560/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/12/13; e HC nº 94.468/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 3/4/09, entre outros.



    Como se verifica, a pretensão encontra respaldo em jurisprudência pacífica do STF, o que permite a adoção do art. 192 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF.



    Por essas razões, tendo em conta o óbice processual, nego seguimento à impetração (art. 21, § 1º, do RISTF). Contudo, concedo a ordem de ofício para fixar o regime inicial aberto para o cumprimento da pena imposta ao paciente Igor Lira Buss, processo de origem nº 1500375-25.2022.8.26.0593 (1ª Vara - Foro Pompeia - Comarca de Pompéia-SP).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de abril de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente